Tribunal: TJES
Processo: 5002016-37.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cobrança indevida de ligações; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Protesto Indevido de Título; Liminar
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002016-37.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GUARAPARI
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº:
5002016-37.2024.8.08.0021

CLASSE:
RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDO:
CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GUARAPARI

RELATOR:
ADEMAR JOAO BERMOND

VOTO

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto por
TELEFONICA BRASIL S.A.
em face da r. sentença (ID 12147095) proferida pelo Juizado Especial Cível da Comarca de Guarapari/ES, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por
CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GUARAPARI
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais. A decisão recorrida determinou que a recorrente procedesse à retirada do nome da parte autora dos órgãos de proteção ao crédito referente ao contrato de nº. 0421648100, no valor de R$ 1.039,46, e se abstivesse de realizar novas cobranças relativas a tal débito e, por fim, condenou-a ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais (ID 12147098), a recorrente pugna pela reforma integral do julgado. Sustenta, em síntese, a legitimidade da negativação, ao argumento de que a dívida quitada pela recorrida por meio de acordo é distinta daquela que originou a inscrição nos cadastros de inadimplentes, tratando-se de contratos e valores diversos. Aduz, ainda, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, a inexistência de ato ilícito e, consequentemente, a ausência de dano moral indenizável, requerendo, subsidiariamente, a minoração do
quantum
fixado.

A parte recorrida, devidamente intimada, apresentou contrarrazões (ID 12147105), rechaçando as teses recursais e pugnando pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

É o breve relatório.

A controvérsia central reside em perquirir a legitimidade da inscrição do nome da recorrida em cadastro de inadimplentes, o que demanda a análise sobre a identidade entre a dívida quitada e a dívida negativada.

Da Relação Jurídica e a Aplicação do Código de Defesa do Consumidor

Inicialmente, no tocante à alegação de inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, entendo que a relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista. A recorrida, embora seja uma pessoa jurídica, contratou os serviços de telefonia da recorrente para uso em sua sede, não se tratando de insumo direto para sua atividade-fim, que é a representação de seus associados e a gestão de cadastros de crédito. Adota-se, na espécie, a teoria finalista mitigada, que reconhece a vulnerabilidade técnica e econômica da pessoa jurídica frente a uma concessionária de serviços de telecomunicações de grande porte, o que justifica a incidência das normas protetivas do CDC, notadamente a responsabilidade objetiva do fornecedor e a possibilidade de inversão do ônus probatório.

Do Mérito Recursal: A Distinção das Dívidas e a Legitimidade da Negativação

A questão fulcral para o deslinde da causa é estritamente fática: o pagamento realizado pela recorrida quitou o débito que ensejou a negativação de seu CNPJ? A resposta, a partir de uma análise detida dos documentos carreados aos autos, é negativa.

A r. sentença fundamentou a procedência parcial do pedido na inversão do ônus da prova, consignando que "não trouxe a ré maiores esclarecimentos sobre os fatos para desconstituir as alegações da demandante". Contudo, com a devida
vênia
ao entendimento do juízo
a quo
, a prova produzida pela recorrente foi suficientemente clara e esclarecedora para demonstrar a existência de duas obrigações contratuais distintas.

O documento de ID 12146970, que formaliza a proposta de acordo aceita e paga pela recorrida (comprovante de pagamento no ID 12146971), é explícito ao detalhar a origem da negociação. O acordo refere-se unicamente ao
contrato nº 899930707835
, referente a uma fatura com vencimento original em
25/04/2022
, no valor de R$ 636,71. Por outro lado, o registro de negativação impugnado, conforme documento da SERASA (ID 12146972), originou-se do inadimplemento do
contrato nº 0421648100
, no valor de R$ 1.039,46, com vencimento em
25/10/2021
.

A divergência entre os números dos contratos, os valores originais das dívidas e as datas de vencimento é manifesta e incontroversa. A alegação da recorrida de que a proposta de acordo de 2023 deveria abranger todos os débitos em aberto, inclusive um mais antigo de 2021, carece de suporte probatório e se revela como mera suposição. A boa-fé objetiva, que rege as relações contratuais, impõe às partes o dever de clareza, e o e-mail de acordo foi específico quanto ao débito que estava sendo quitado. Não há como presumir a quitação de uma dívida diversa daquela expressamente indicada no instrumento de negociação.

Dessa forma, a recorrente logrou êxito em comprovar o fato impeditivo do direito da autora (art. 373, II, do CPC), qual seja, a existência de uma dívida legítima, distinta daquela que foi paga, e que permaneceu inadimplida. A manutenção do nome da recorrida nos cadastros de proteção ao crédito, nessas circunstâncias, não configura ato ilícito, mas sim o exercício regular de um direito do credor, nos termos do artigo 188, inciso I, do Código Civil.

Reconhecida a legitimidade da negativação, resta prejudicada a análise acerca da configuração do dano moral e do valor da indenização, pois ausente o pressuposto essencial da responsabilidade civil, qual seja, o ato ilícito. Pela mesma razão, torna-se inócua a discussão sobre a aplicabilidade da Súmula 385 do STJ, uma vez que, não havendo anotação indevida, não há que se falar em dano a ser compensado ou afastado pela existência de inscrições preexistentes.

A reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais é, portanto, medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E, NO MÉRITO, DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar integralmente a r. sentença de primeiro grau e, por conseguinte, julgar
IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, ante o êxito da recorrente, nos termos do que dispõe o artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)